Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58753315, foram acostados os cálculos referentes aos substituídos ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA MORAES TORRES, IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANDENY DE SOUSA LIMA, IVANETE DOS SANTOS ALVES e IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO. As partes impugnaram as planilhas (ID: 59339024 e 59779383). O exequente apontou equívocos nos valores nominais mensais nos cálculos das substituídas IVALDINA TORRES ALVES e IVANA CLAUDIA WANDERLEY. Assentou que os cálculos não incluíram a verba dos honorários de execução arbitrados na decisão de ID: 10929017. Requereu ainda a juntada das planilhas de cálculos e postulou a homologação dos valores. O Distrito Federal, por sua vez, sustentou que os percentuais de juros utilizados pelo setor contábil são superiores aos apurados pela gerência da Procuradoria-Geral. Intimadas sobre suas respectivas objeções (ID: 60040245), o exequente aduziu, em síntese, que os cálculos do DF não observaram os juros moratórios fixados no título executivo (ID: 60493765). O ente público retificou seus cálculos e aduziu quanto ao período exequendo de IVANDENY DE SOUSA LIMA (ID: 61010158). O exequente informou que a substituída IVANDENY DE SOUSA LIMA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para receber via RPV (ID: 59383832). Passo a decidir. No cotejo entre os valores nominais mensais referentes às servidoras IVALDINA TORRES ALVES e IVANA CLAUDIA WANDERLEY acolhidos nos embargos à execução (ID: 10928815, págs. 8 e 10) e os valores das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial (ID: 58753315), constata-se divergência, merecendo, portanto, reparo os cálculos da Contadoria Judicial nesse ponto. Quanto à IVANA CLAUDIA WANDERLEY verificou-se imprecisão apenas quanto à parcela de 01/03/2000 (ID: 10928815 - Pág. 10). Em relação à IVALDINA TORRES ALVES depreende-se que até 01/11/99 o valor devido é R$94,05; para 01/12/99 é de R$98,01; entre 01/01/00 até 01/08/01 é R$94,05, entre 01/09/01 até 01/03/02 o valor nominal é de R$89,10; e, a última parcela de é R$84,15. Os cálculos do DF (ID: 59779384 e 61030409) apresentam impropriedade quanto ao terceiro percentual de juros definido na decisão de ID: 45705515, qual seja, 0,5% ao mês, de 01.07.2009 até 03.0.2012 (com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original). Quanto aos honorários de execução, verifica-se que, embora determinada a elaboração dos cálculos referente à verba no ID: 47705515, deixou-se de indicar a decisão que os arbitrou. Os honorários à execução foram fixados no ID: 10929017 em R$ 170,00 (cento e setenta reais) por servidor exequente, inclusive quanto aos servidores anuentes ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS (ID: 19191438, retificado no ID: 28507684), ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO (ID: 36613106), IVAN TAVARES CAMPOS (ID: 36613107) e ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (ID: 36613811). Ante o exposto, acolho a impugnação de ID: 59339024 (alíneas “a” e “b”). Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 58753315. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR